Tribunal: TJDFT
Processo: 0732362-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória. O agravante requereu o provimento do recurso "concedendo em definitivo, a Justiça Gratuita ao Agravante e prosseguimento do processo". Contudo, a gratuidade de justiça já foi deferida pelo juízo de origem. Ante a existência de vício formal e que obsta o conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403